Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Santos contra contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 126089680 do processo de referência) que, na execução individual de sentença coletiva manejada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0701620-14.2022.8.07.0018), com base em ação de cobrança (processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), julgou procedente a impugnação apresentada pelo executado. Reconheceu o juízo monocrático haver excesso de execução. Acolheu a indicação de que os “valores devem ser limitados à edição da Lei n. 8.688, de 21/07/1993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, com a correção dos índices de atualização, nos termos da fundamentação”. Homologou, por conseguinte, os cálculos de Id 123225994 do processo de referência e fixou “o valor devido em R$ 1.291,72”. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do excesso decotado e o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em razões recursais (Id 23992514), o agravante formula os seguintes pedidos: Ante o que se expõe, o Agravante requer seja conhecido e provido o presente recurso para remeter os autos à Contadoria Judicial para que seja realizada a conferência dos cálculos apresentados pelas partes, solucionando a referida divergência quanto ao valor realmente devido pelo Agravado e reformando-se a sentença neste ponto, com a homologação do valor correto. Requer, ainda, seja reformada a decisão no que concerne à condenação da parte Agravante em honorários em razão da sucumbência, imposta pelo Ilustre Magistrado a quo no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso decotado, seja reduzindo esse percentual, seja extinguindo-o. Caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer seja considerado este percentual com base no valor devido à parte Agravante. Preparo recolhido (Id 36640442). É o relato do necessário. Decido. Não postulou o agravante tutela de urgência. Formalizado o presente agravo de instrumento nesses termos, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Associem o presente recurso ao agravo de instrumento n. 0719232-19.2022.8.07.0000, interposto pelo executado também contra a decisão objeto deste recurso e distribuído à minha relatoria, para que sejam decididos em mesma sessão de julgamento. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;